Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, condenando a apelante ao pagamento de direitos autorais no montante de R$ 71.371,44, relativos à execução pública de obras musicais em seu estabelecimento comercial, no período de 11/2019 a 08/2021. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança dos direitos autorais sem a comprovação da filiação dos artistas ou da especificação das obras musicais executadas; (ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar a ocorrência dos eventos e a execução pública de obras musicais protegidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais, conforme previsto no art. 99 da Lei no 9.610/1998, sendo desnecessária a comprovação prévia da filiação dos titulares das obras musicais ou da identificação específica das obras executadas. Exigências dessa natureza inviabilizariam a atuação do ente arrecadador, dada a diversidade das obras protegidas e a abrangência de sua atuação.
4. Contudo, o ECAD não se desincumbiu do ônus da prova acerca do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Os documentos apresentados, tais como prints de rede social e notificações extrajudiciais, são insuficientes para comprovar a realização dos eventos ou a execução pública de obras musicais no período indicado, especialmente diante da ausência de termos de vistoria ou fiscalização idônea.
5. A ausência de provas concretas inviabiliza a cobrança dos direitos autorais, conforme jurisprudência desta Corte e do STJ, que reconhecem a necessidade de elementos probatórios mínimos que demonstrem a realização de eventos ou a utilização de obras protegidas.
6. Diante da ausência de comprovação do fato gerador da obrigação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais, independentemente da comprovação da filiação dos titulares ou da descrição específica das obras musicais executadas.
2. A cobrança de direitos autorais exige a apresentação de elementos probatórios suficientes para comprovar a ocorrência de eventos ou a execução pública de obras protegidas.
3. Documentos como prints de redes sociais e notificações extrajudiciais, desacompanhados de fiscalização idônea, não são aptos a comprovar o fato gerador da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei n. 9.610/1998, arts. 68 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.799.345/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 08.04.2024.
TJDFT, Acórdão 1035110, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 02.08.2017.
TJDFT, Acórdão 1385469, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE 02.12.2021.